Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713388-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO OLIMPIO AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Fabiano Olimpio em face da r. decisão (ID 25411338) que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de Inspetoria São João Bosco, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objeto é a liberação do bloqueio de transferência do veículo Toyota/Etios SD XLS, Placa JKG 3449, 2012/2013. Alega que é legítimo proprietário do bem e que o comprou em 2014, razão pela qual se justifica o levantamento da restrição que o impede de registrar a mudança de propriedade. Requer a antecipação tutela recursal para que seja cancelada a restrição. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, “não houve a prática de qualquer ato expropriatório de modificação de posse do bem constrito”. Essa circunstância, a priori, exclui a alegação de urgência que justificaria a concessão da liminar requerida em primeira instância. Na peça recursal, da mesma forma, o Agravante não menciona fato concreto que evidencie o risco de iminente prejuízo, limitando- se a fazer alusão ao fato de estar impossibilitado de transferir o bem. Diante desse cenário, não se evidencia o periculum in mora, sendo razoável que a constrição se mantenha até que o d. Juízo de origem, em decisão exauriente, analise o mérito da ação. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator